Tribunal: TJPA
Processo: 0058574-88.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO EXASPEROU A REPRIMENDA ACIMA DA PENA-BASE ANTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, OBSERVANDO ATENTAMENTE AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88 E A SÚMULA Nº 17/2016 DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE IMPOSTA EM DESFAVOR DO ORA APELANTE.2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: NÃO CONHECIDO. CARECE DE INTERESSE RECURSAL O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SE A REFERIDA ATENUANTE JÁ FORA RECONHECIDA NA SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 577 DO CPP, SEGUNDO O QUAL: ?NÃO SE ADMITIRÁ, ENTRETANTO, RECURSO DA PARTE QUE NÃO TIVER INTERESSE NA REFORMA OU NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO?. PRECEDENTESRECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0058574-88.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
7ª VARA PENAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
NEDSON WENDEL FIGUEIREDO RODRIGUES
REPRESENTANTE:
ALEXANDRE MARTINS BASTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO EXASPEROU A REPRIMENDA ACIMA DA PENA-BASE ANTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, OBSERVANDO ATENTAMENTE AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88 E A SÚMULA Nº 17/2016 DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE IMPOSTA EM DESFAVOR DO ORA APELANTE.
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
: NÃO CONHECIDO.
Carece de interesse recursal o pedido de reconhecimento da confissão espontânea se a referida atenuante já fora reconhecida na sentença pelo juízo de origem na segunda etapa dosimétrica, NOS TERMOS DO ARTIGO 577 DO CPP, SEGUNDO O QUAL: ¿não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou na modificação da decisão¿. PRECEDENTES
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 01/02/2021 e finalizada em 08/02/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 22/01/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, __ de _________ de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0058574-88.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
7ª VARA PENAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
NEDSON WENDEL FIGUEIREDO RODRIGUES
REPRESENTANTE:
ALEXANDRE MARTINS BASTOS - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Nedson Wendel Figueiredo
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Penal de Belém/PA
(fls. 73-83), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crim
e de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia 14 de outubro de 2015, por volta das 16:30h, a vítima Arthur Nunes Vinagre estava na companhia de seu irmão Alexandro no interior do coletivo da linha Tenoné - Pátio Belém, quando o denunciado, ora apelante, Nedson Wendel Figueiredo Rodrigues, que também se encontrava no coletivo, se aproximou, anunciou o assalto, tendo em punho uma arma de fogo, e proferiu ameaça dizendo: ¿
é um assalto, não faz nada
¿. Imediatamente, subtraiu o aparelho celular, de marca Samsung, do ofendido.

Relatou que, após a consumação do crime, o ora apelante desceu do interior do coletivo e entrou em outro. Ocorreu que o motorista do ônibus em que a vítima se encontrava, quando transitava às proximidades do PMBOX, bairro de São Brás, trancou o outro coletivo em que o denunciado havia adentrado, e neste momento acionaram os policiais, que culminaram com seu flagrante, conduzindo-o até a Seccional. Sendo que, nesta ocasião, surgiram no local três pessoas, as quais informaram terem sido vítimas de assalto praticado pelo ora apelante.

Informou que o celular da vítima foi recuperado, bem como a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, carregada com 05 (cinco) munições intactas.

Aduziu que perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado a autoria delitiva, bem como afirmou estar de posse de uma arma de fogo quando anunciou o assalto, a qual adquiriu pela importância de R$ 1.200,00 (hum mil duzentos reais).

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Denúncia recebida em
15 de dezembro de 2015
, fls. 04.

Resposta à Acusação, fls. 35.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 53-54 (mídia).

Laudo de Perícia de Mecanismo, fls. 59-60.

Memoriais Finais da Acusação, fls. 62-64.

Alegações Finais da Defesa, fls. 65-68.

Sentença condenatória prolatada em
30 de outubro de 2018
(fls. 73-83), publicada em 06 de novembro de 2018 (fls. 83, verso).

Recurso de apelação interposto em 24 de abril de 2019, fls. 91.

Em suas
razões recursais
(fls. 100-104), a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, para que seja a pena-base fixada em seu patamar mínimo legal. Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto).

Em sede de
contrarrazões
(fls. 108-113), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 115-117), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de NEDSON WENDEL FIGUEIREDO, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Penal de Belém/PA (fls. 73-83), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 5 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões de apelação (fls. 100-104), a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, para que seja a pena-base fixada em seu patamar mínimo legal. Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto), prequestionando a matéria suscitada no presente recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:
¿
(...). Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo à individualização da pena do réu: O réu agiu com culpabilidade normal ao delito, nada tendo a valorar; não registra antecedentes criminais, conforme afere-se de sua certidão de antecedentes criminais acostada à fl. 61; conduta e social e personalidade são favoráveis, tendo em vista as declarações da testemunha Maria Regina Ferreira, bem como em razão do acusado ter comprovado matricula escolar no ensino médio nos anos de 2015 e 2016, bem como por não ter registro de cometimento de novos delitos em data posterior ao fato; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de dinheiro/bens de modo fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, nada tendo a valorar, portanto;
circunstâncias são desfavoráveis, posto que o roubo à mão armada de passageiros em transporte coletivo é dotado de maior grau de reprovação da conduta devido à circunstância de ter sido colocado em perigo a vida de número plural de pessoas
; consequências do crime são próprias do delito, razão pela qual será neutra. A vítima em nada influenciou à prática do delito. presume-se não ser boa a condição econômica do réu. Ante o exposto, as circunstâncias são desfavoráveis ao acusado,
hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
Incidem as atenuantes da menoridade relativa pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime e da confissão espontânea, previstas respectivamente nos art. 65, I e inciso III, alínea ¿c¿ do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 04 (quatro) anos de reclusão
. Sem agravantes e causas de diminuição.
Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso I do artigo 157 da legislação penal, razão por qual resolvo aumentar a pena em apenas 1/3 (um terço)
.
Encontro assim a pena majorada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva
. Cumulativamente, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º, do CPB. Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. (...)
¿. (fls. 81-83).
Grifei

Assim, verifica-se que na
1ª etapa
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, como sendo o suficiente para prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma
, valorando negativamente o vetor
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa
dosimétrica, foram reconhecidas as
circunstâncias atenuantes
da
menoridade relativa do agente
, por ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, e da
confissão espontânea
, nos moldes do
artigo 65, incisos I e III, alínea ¿c¿, do Código Penal
, restando a
pena intermediária
no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
. Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da reprimenda.

Na
3ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena, todavia, o juízo
a quo
reconheceu a
causa de aumento
do
emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, razão pela qual a pena fora aplicada em definitivo no patamar de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, ¿a¿, e §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, nos termos do
artigo 157, §2, inciso I, do Código Penal
(redação anterior à alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018).

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
¿.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Ao reportar-se à circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
, assim se manifestou o juízo singular: ¿
circunstâncias são desfavoráveis, posto que o roubo à mão armada de passageiros em transporte coletivo é dotado de maior grau de reprovação da conduta devido à circunstância de ter sido colocado em perigo a vida de número plural de pessoas; (...)
¿. (fls. 81). Portanto, verifico com a análise acurada do caso que tal motivação se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecido pelo juízo singular, uma vez que a valoração negativa do vetor acima citado se encontra provida de fundamentação adequada.

Com efeito, na hipótese em análise, compreendo que o juízo sentenciante
analisou escorreitamente
a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente a circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
, observando atentamente ao que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), em igual respeito ao inclinado na
Súmula nº 17/2016
desta Corte Estadual de Justiça, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado
não merece ser retocada
.

Por tais argumentos,
não acolho
o presente pleito recursal, mantendo inalterada o
quantum
da pena fixada pelo juízo
a quo
.
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Neste tópico, a defesa pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
.

Adianto, todavia, que o pleito em tela
não merece ser conhecido
, pelos motivos a seguir explanados.

Analisando os autos, observo que o juízo
a quo
já reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, na 2ª fase de dosimetria da pena, reduzindo-a, inclusive, na fração de 06 (seis) meses, senão vejamos: ¿
(...). Incidem as atenuantes da menoridade relativa pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime e da
confissão espontânea
, previstas respectivamente nos art. 65, I e inciso III, alínea ¿c¿, do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 04 (quatro) anos de reclusão. (...)
¿. (fls. 81).
Grifei

Dessa forma, compreendo que restou
prejudicado
o pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual entendo que não deve ser reconhecido o recurso, nesse ponto, por evidente falta de interesse recursal, nos termos do que estabelece o
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, segundo o qual: ¿
não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou na modificação da decisão
¿.

Na visão doutrinária,
Ada Pellegrini Grinover
,
Antônio Magalhães Gomes Filho
e
Antônio Scarance Fernandes
, lecionam:
¿
O interesse de recorrer repousa no binômio adequação mais necessidade ou utilidade, entendendo-se a adequação com a relação existente entre a situação lamentada pelo autor ao vir ao juízo e o provimento jurisdicional concretamente solicitado, que deve ser apto a corrigir o mal de que o autor se queixa, sob pena de não ter razão de ser
¿. (Recursos no Processo Penal. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 70/71).

Singrando estes mares, encarto entendimento sedimentado
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO PREJUDICADO. ATENUANTE RECONHECIDA EM SENTENÇA.

(...).

1.
Prejudicado o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, eis que já considerada pela magistrada a quo quando da aplicação da pena do ora apelante
.
(TJ/MG - APR: 10452180058631001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019).
Grifei
APELAÇÃO DEFENSIVA. EMBRIAGUES AO VOLANTE E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NESTA PARTE. (...).

I -
Considerando que o magistrado de primeiro grau já reconheceu na sentença a presença da atenuante da confissão espontânea, não se deve conhecer o pedido nesta parte
. (...).
(TJ/MS - APR: 00017381720178120002 MS, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 16/07/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2019).
Grifei

Desse modo, só há interesse em recorrer quando a parte pretende algo no processo que lhe tenha sido negado pelo juiz, gerando-lhe prejuízo. Assim, resta incabível o conhecimento do recurso, neste ponto,
não merecendo qualquer reparo a decisão invectivada
.

Por tais argumentos,
não acolho
o pleito recursal ora analisado, mantendo incólume, neste tema, a r. decisão judicial ora hostilizada.

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso e, na parte conhecida, julgo-a
improvida
, mantendo-se irretocável a r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de março de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora